Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720068-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: V-ROCHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME, IGOR FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A. contra decisão (Id. 127206369 dos autos no 0702433-07.2018.8.07.0010) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de IGOR FERREIRA DE SOUZA e V-ROCHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI-ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos executados agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora